Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. VALIDADE DE INTIMAÇÃO POR WHATSAPP REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNJ No 354/2020 E DA PORTARIA GC No 34/2021. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para redimensionar a pena.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração ou modificação do julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Resolução CNJ no 354/2020, art. 10; Portaria GC no 34/2021/TJDFT, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868909, 0704063-83.2022.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024, DJe 10.06.2024; TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.02.2023; TJDFT, Acórdão 1660046, 07535955220208070016, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023; TJDFT, Acórdão 1658668, 07116955320198070007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2023; TJDFT, Acórdão 1665621, 07447056120198070016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2023; TJDFT, Acórdão 1664131, 07058322020228070005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.02.2023; TJDFT, Acórdão 1655336, 07055732120198070008, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 26.01.2023.